Tribunal: TJMT
Processo: 1049015-95.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049015-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FERNANDO SIQUEIRA MENDES - CPF: 039.469.151-24 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049015-95.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
FERNANDO SIQUEIRA MENDES.

Recorrida/Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO AFASTADA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS,
ORDENS DE SERVIÇO,

HISTÓRICOS DE CONTAS,
CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (RG) E
SELFIE
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO

– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250150724, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data de negativação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 450,82 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
e a
aplicação dos juros a partir do evento danoso
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

1)

Preliminar:
Indícios de vício na representação;

2)

Regularidade da anotação restritiva de crédito – Relação contratual comprovada;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids.
250150733 e 250150740.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de vício na representação arguida pela recorrente Energisa. Isso porque, em que pese a reclamada alegar possível atuação “em lote”, e semelhança entre peças processuais, a procuração outorgando poderes aos patronos da ação está devidamente assinada (id. 250150705), assim como o interesse da parte autora pode ser aferido

pela sua presença na audiência de conciliação (id. 250150715).

Importante ressaltar que eventuais indícios de infrações e de tipos penais por parte dos advogados da causa podem ser comunicados pela própria parte interessada, buscando diretamente as autoridades ou o órgão de classe competente, conforme o caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PARTE RÉ QUE ALMEJA A CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ALÉM DE PLEITEAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO NUMOPEDE, À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À AUTORIDADE POLICIAL, PARA QUE POSSAM SER APURADOS INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES E OCORRÊNCIA DE CONDUTA TÍPICA, SOB
A ARGUIÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA TEMERÁRIA NO AJUIZAMENTO DE INÚMERAS AÇÕES "EM LOTE", PRATICAMENTE IDÊNTICAS
. PLEITO TAMBÉM PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESACOLHIMENTO.
SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ENDEREÇADA À PARTE, E NÃO A SEU PATRONO. RECORRENTE, ADEMAIS, QUE PODE BUSCAR DIRETAMENTE AS AUTORIDADES OU O ÓRGÃO DE CLASSE COMPETENTES, CONFORME O CASO, CASO ENTENDA HAVER INDÍCIOS DE INFRAÇÕES E DE TIPOS PENAIS
. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO POLO AUTOR, NESTE CENÁRIO, REPELIDO, SOBRETUDO ANTE A
EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS A ATESTAR A CONSTITUIÇÃO DO PATRONO
. APELO DA PARTE AUTORA. ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL, POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSTENTADA FORMALIZAÇÃO DE AVENÇA DIVERSA (CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) DA PRETENDIDA (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). ACOLHIMENTO DA TESE INVIÁVEL. JUNTADA PELA CASA BANCÁRIA RÉ DE DOCUMENTO DE ÁUDIO DE GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE AS PARTES, ESTA CONFIRMADORA DA EXPRESSA COGNIÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSECTARIAMENTE REPELIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECLAMO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSIÇÃO DO ART. 85, §§ 1º E 11, DA NORMA PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DA PARTE APELANTE. VERBA MAJORADA, DE 15% (QUINZE POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CRITÉRIO ESTABELECIDO PELA SENTENÇA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ENCARGO, PORQUANTO BENEFICIÁRIA A PARTE ACIONANTE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (TJ-SC - APL: 50022904220208240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002290-42.2020.8.24.0038, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 12/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Da análise do documento anexado no id. 250150706, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito,
no valor de
R$
450,82 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos)
, que afirma desconhecer
,
uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada
.

A demandada, em sede de contestação (ids. 250150716 a 250150721
), anexou aos autos
ficha cadastral, históricos de contas, histórico de consumos e ordens de serviço, além de
selfie
e documentos pessoais do autor,
os quais não foram impugnados oportunamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
inexistem nos autos prova da ilegitimidade do débito questionado.

Desse modo, a reclamada agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada

para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024